Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0736873-54.2021.8.07.0000 REQUERENTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE REQUERIDO: DESEMBARGADOR HÉCTOR VALVERDE SANTANNA DECISÃO cCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA requer, com fundamento nos artigos 4o, da Lei 8.437/1992, e 43, inciso XI, e 247, ambos do RITJDFT, a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo ilustre Desembargador Hector Valverde Santana, Relator do Agravo de instrumento 0734237-18.2021.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Turma Cível deste TJDFT, por meio da qual indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. Sustenta a requerente, em síntese, para o deslinde da questão, que “é contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento interposto pela CCEE que se volta o presente pedido de suspensão de segurança. (ID 30805044, pág. 05). É o relato do necessário. Analisando o Cumprimento de Sentença 0022161-10.2015.8.07.0001, proposto por Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce), constata-se que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora requerente. Contra essa decisão, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) interpôs o Agravo de Instrumento 0734237-18.2021.8.07.0000, sustentando que os autos originais tratavam de cumprimento definitivo de sentença objetivando o recebimento de valores relativos a custas, honorários de sucumbência e multa por descumprimento, verbas estabelecidas na fase de conhecimento da ação que deu origem ao título executivo judicial. A requerente afirmou que realizou voluntariamente o pagamento correspondente aos honorários e às custas, porém, no tocante às astreintes, teria feito o depósito apenas a titulo de garantia da execução com o escopo de atribuir efeito suspensivo à impugnação que ofertou ao cumprimento de sentença. Depreende-se, ainda, dos autos do agravo de instrumento que a pretensão da recorrente tinha por objetivo afastar a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para, posteriormente, ver apreciada a questão agitada na impugnação de ser indevida a parcela exequenda relativa à multa por descumprimento. O eminente relator do agravo de instrumento indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a decisão agravada e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Inconformada, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica propôs a presente suspensão de segurança pretendendo, conforme já consignado no relatório, sustar os efeitos dessa decisão. Como se sabe, o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992 assim dispõe: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A decisão impugnada encontra-se pendente de apreciação de embargos de declaração opostos pela requerente. Pois bem, independentemente do resultado que vier a ser proferido nesses embargos de declaração, caso seja mantida ou não a decisão embargada e manejado agravo interno com vistas a modificar o provimento monocrático do relator, eventuais recursos colocados à disposição das partes, inclusive da requerente, pelo sistema recursal pátrio seriam os apelos especial e extraordinário, de competência, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Assim, falece competência a esta Presidência para apreciar o presente pedido de suspensão, devendo a questão ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o trecho da decisão proferida na Suspensão de Segurança SLS-2783-DF (2020/0223512-9 - 25/09/2020) pelo eminente Ministro Presidente do STJ, Humberto Martins, verbis: Inicialmente, é necessário que se afirme a competência do Superior Tribunal de Justiça para o exame deste pedido. A decisão cujos efeitos se quer suspender foi proferida pela relatora do agravo de instrumento no Tribunal a quo, não se exigindo o exaurimento da instância para se abrir a via da contracautela para a Presidência deste Tribunal. A esse respeito, a Corte Especial já decidiu que, "por estar aberta a competência do Superior Tribunal, nele é viável o pedido de suspensão de liminar concedida pelo Relator em agravo de instrumento, mesmo que ainda não apreciado pelo colegiado de origem ou, no caso de interposto agravo interno, pendente de julgamento" (EDcl no AgRg no AgRg na SL n. 26/DF, relator para o acórdão o Ministro Nilson Naves, DJ de 2/4/2007). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO. OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. PEDIDO DEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE PROSSIGA A LICITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é necessário o prévio esgotamento de instância para que se possa ter acesso à excepcional medida de contra-cautela prevista na Lei n. 8.437/1992. Precedentes da Corte Especial. 2. A manutenção da decisão que suspendeu procedimento licitatório para gestão do sistema de água e esgoto do Município de Andirá até a solução do mérito da ação principal proposta pela antiga exploradora do sistema a SANEPAR ofende os bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.437/1992, porque enseja a inversão da ordem legal, afeta de forma grave a administração e a economia do Município requerente, além de abalar a credibilidade e a transparência da gestão. Agravo regimental improvido. (AgRg na SLS n. 956/PR, rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 29/10/2009.). Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente suspensão de segurança, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando os autos junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008